Tribunal: TJSP
Processo: 1031196-04.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Assembléia
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
CIVIL. CONDOMÍNIO. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARA INDIVIDUALIZAÇÃO DAS MATRÍCULAS E REGULARIZAÇÃO DAS UNIDADES PERANTE O FISCO MUNICIPAL. DECISÃO DELIBERADA EM ASSEMBLEIA. VOTAÇÃO REGULAR. APROVAÇÃO. INSURGÊNCIA INDEVIDA.
1. Na hipótese em apreço, verifica-se que a deliberação tomada em assembleia foi precedida de regular intimação dos condôminos, sendo certo que o autor, por não ter comparecido

Ementa:
CIVIL. CONDOMÍNIO. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARA INDIVIDUALIZAÇÃO DAS MATRÍCULAS E REGULARIZAÇÃO DAS UNIDADES PERANTE O FISCO MUNICIPAL. DECISÃO DELIBERADA EM ASSEMBLEIA. VOTAÇÃO REGULAR. APROVAÇÃO. INSURGÊNCIA INDEVIDA.
1. Na hipótese em apreço, verifica-se que a deliberação tomada em assembleia foi precedida de regular intimação dos condôminos, sendo certo que o autor, por não ter comparecido ao ato, não pode fundar sua pretensão em mero inconformismo.
2. O objeto da deliberação, por seu turno, não é dotado de qualquer ilicitude, demonstrando o condomínio que, ao reverso do quanto expressado na exordial, foi ajuizada uma única ação, cujo resultado é capaz de beneficiar todos os moradores dos dois blocos prejudicados.
3. Logo, até porque rechaçada a argumentação de que estaria sendo ameaçado de interrupção no fornecimento de água, não há qualquer fundamento para que o autor recuse o pagamento da quantia correspondente à sua fração ideal na contraprestação de um serviço que lhe está sendo efetivamente prestado, sob pena de sua inadimplência onerar todos os demais integrantes da massa condominial.
4. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000513131
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031196-04.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
SANDRO HIPÓLITO AMADO DE SOUZA, são apelados CONDOMÍNIO
RESIDENCIAL BRASIL e KELLY CRISTINA SOARES FERREIRA.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ARTUR MARQUES (Presidente), MELO BUENO E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
ARTUR MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031196-04.2019.8.26.0002
2
Apelação Cível no 1031196-04.2019.8.26.0002
Apelante(s): SANDRO HIPOLITO AMADO DE SOUZA
Apelado(s): Kelly Cristina Soares Ferreira e outro
Comarca: SÃO PAULO - FORO REG. II - SANTO AMARO - 12a VARA
CÍVEL
Magistrado(a): Théo Assuar Gragnano
V O T O No 48803
CIVIL.
CONDOMÍNIO.
CONTRATAÇÃO
DE
ADVOGADO
PARA
INDIVIDUALIZAÇÃO
DAS
MATRÍCULAS E REGULARIZAÇÃO DAS UNIDADES
PERANTE
O
FISCO
MUNICIPAL.
DECISÃO
DELIBERADA
EM
ASSEMBLEIA.
VOTAÇÃO
REGULAR. APROVAÇÃO. INSURGÊNCIA INDEVIDA.
1. Na hipótese em apreço, verifica-se que a deliberação
tomada em assembleia foi precedida de regular intimação
dos condôminos, sendo certo que o autor, por não ter
comparecido ao ato, não pode fundar sua pretensão em
mero inconformismo.
2. O objeto da deliberação, por seu turno, não é dotado de
qualquer ilicitude, demonstrando o condomínio que, ao
reverso do quanto expressado na exordial, foi ajuizada uma
única ação, cujo resultado é capaz de beneficiar todos os
moradores dos dois blocos prejudicados.
3. Logo, até porque rechaçada a argumentação de que
estaria sendo ameaçado de interrupção no fornecimento de
água, não há qualquer fundamento para que o autor recuse
o pagamento da quantia correspondente à sua fração ideal
na contraprestação de um serviço que lhe está sendo
efetivamente prestado, sob pena de sua inadimplência
onerar todos os demais integrantes da massa condominial.
4. Recurso improvido.
1. Trata-se de ação declaratória que SANDRO
HIPOLITO AMADO DE SOUZA promove em face de KELLY CRISTINA
SOARES FERREIRA e de CONDOMÍNIO RESIDENCIAL BRASIL, julgada
extinta em relação à síndica e improcedente em relação à parcela da
pretensão não extinta quanto ao condomínio, condenado o autor ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031196-04.2019.8.26.0002
3
pagamento das despesas processuais e verba honorária sucumbencial
arbitrada em R$-1.300,00.
Inconformado, apela o auto. Alega que, por ser
advogado, tem direito de se opor à contratação de um advogado para
defender seus interesses. Assevera que o acréscimo foi cobrado com as
demais despesas condominiais, de sorte que, sem pagamento, houve
ameaça de interrupção no fornecimento de água. Aduz que nada obstante
o deferimento de liminar e a intempestividade da contestação, foi
surpreendido com a improcedência de sua pretensão.
Processado o recurso com preparo (215/217) e com
contrarrazões (fls. 199/205), foram acrescidos novos documentos às fls.
220/228.
É o relatório.
2. Consta da peça vestibular que o autor é condômino
do requerido e, nessa condição, tomou conhecimento de assembleia geral
extraordinária que trataria, dentre outras coisas, da individualização da
matrícula das unidades dos Blocos F e G e, ainda, pagamento de IPTU.
Contudo, posteriormente, foi surpreendido com a contratação de advogado
para promover demanda judicial com tal finalidade, sendo rateado seus
honorários entre todos os condôminos. Defende o autor que, na condição
de advogado, tem o direito de promover em causa própria sua própria ação,
não podendo lhe ser imposto a contratação de um causídico. Assevera que
a síndica, em retaliação pelo não pagamento, vem ameaçando de
interrupção do fornecimento de água. Pretende, em face da síndica e do
condomínio, a anulação parcial da com a finalidade de lhe ser assegurado
tal direito, obstando-se a cobrança dos honorários relacionados à sua
unidade, tampouco interrupção do fornecimento de água

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031196-04.2019.8.26.0002
4
Na contestação conjunta apresentada, a síndica
alegou preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, alega que o
condomínio deve elevada quantia ao fisco municipal em virtude de erro da
cooperativa que edificou, sendo certo que dos sete blocos que compõem o
condomínio, dois não teriam sido individualizados na matrícula. Assevera
que, diante do problema, foi deliberado em assembleia a contratação de
profissional para proceder a regularização em uma única demanda, bem
assim a forma de pagamento de seus honorários. Defende a validade das
deliberações, posto votadas após regular notificação dos condôminos. No
mais, negou que o condomínio suspenda o fornecimento de água em
virtude de falta de pagamento das despesas mensais.
Tecidas
as
ponderações
necessárias
para
compreensão da controvérsia, parte-se do da regra do art. 1.336, inciso I,
do Código Civil, segundo o qual “são deveres do condômino: ... I - contribuir
para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais,
salvo disposição em contrário na convenção”.
Caio Mario da Silva Pereira1, sobre o tema, leciona:
Interessando a todos a manutenção e conservação do edifício, é
de princípio que a todos os condôminos compete concorrer, na
proporção de sua parte, para as respectivas despesas. Assim já
dispunha o Código Civil de 1916 (art. 624), quanto ao condomínio
tradicional, e assim continuou sendo, no tocante ao especial [N.A.:
art. 1.336 do Código Civil de 2002]. Não há diversidade de
princípios nem de fundamentos. Pela mesma razão e para o
mesmo fim, que a lei comum estabelece o encargo de todos os
condôminos nas despesas de conservação do bem, os
condôminos do edifício de apartamentos têm de formar a caixa
comum que as suporte. Assim, pois, permanece no regime [N.A.:
do Código atual], que cogita das despesas de administração e de
conservação, bem como das reparações do que for danificado
pela ação do tempo ou de terceiros.
Na hipótese em apreço, verifica-se que a deliberação
tomada em assembleia foi precedida de regular intimação dos condôminos,
sendo certo que o autor, por não ter comparecido ao ato, não pode fundar
1 Condomínio e Incorporações: Rio de Janeiro: Forense, 2014. Item no 68

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031196-04.2019.8.26.0002
5
sua pretensão em mero inconformismo.
O objeto da deliberação, por seu turno, não é dotado
de qualquer ilicitude, demonstrando o condomínio que, ao reverso do
quanto expressado na exordial, foi ajuizada uma única ação, cujo resultado
é capaz de beneficiar todos os moradores dos dois blocos prejudicados.
Logo, impertinentes os documentos acrescidos após a
distribuição do presente recursal, e rechaçada a argumentação de que
estaria sendo ameaçado de interrupção no fornecimento de água, não há
qualquer fundamento para que o autor recuse o pagamento da quantia
correspondente à sua fração ideal na contraprestação de um serviço que
lhe está sendo efetivamente prestado, sob pena de sua inadimplência
onerar todos os demais integrantes da massa condominial.
Novamente valendo-se do magistério de Caio Mario
da Silva Pereira2:
Uma vez tomada uma deliberação pela Assembleia, dentro das
suas atribuições, e observada a maioria ex ratione materiae, como
visto acima, ela obriga a todos os coproprietários do edifício ainda
aos ausentes e aos que na reunião votarem contra, e somente se
invalidará pela mesma forma e pelos mesmos motivos que geram
a ineficácia dos negócios jurídicos em geral.
Nesse sentido:
Ação de cobrança de despesas condominiais. Valor que
correspondia ao rateio de despesa com a contratação de
advogado que patrocinou ação de interesse do condomínio contra
a construtora do edifício. Verba que se integrava à contribuição e
era então devida. Recurso provido.3
Anulatória de deliberação em assembléia Aprovada contratação de
advogado e rateio dos honorários, para ajuizamento de demanda
por vícios construtivos
Ação improcedente
Inconformismo

Acolhimento em parte Pedido de majoração da verba honorária
2 Op. Cit. Item no 96-A
3 TJSP; Apelação Cível 1016379-56.2018.8.26.0361; Relator (a): Arantes Theodoro; Órgão
Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 18/12/2019; Data de Registro:
18/12/2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031196-04.2019.8.26.0002
6
formulado de forma inadequada Ilegitimidade de Mitsuko mantida
Legitimidade ativa de Marlene reconhecida
Autores não
lograram demonstrar qualquer vício que pudesse macular a
deliberação
Inteligência do art. 333, I, do CPC
Regular
convocação para assembléia geral Decisão por maioria que deve
ser respeitada Defesa dos interesses comuns aos condôminos
Improcedência mantida Recurso provido em parte.4
Improvido o recurso, eleva-se a verba honorária
sucumbencial em R$-700,00, na forma do art. 85, §11, CPC.

3. Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador Relator
4 TJSP; Apelação Cível 9150923-41.2007.8.26.0000; Relator (a): Grava Brazil; Órgão Julgador: 9a
Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 04/10/2011; Data de Registro: 05/10/2011